Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600946-43.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
REINALDO DONIZETE DE BRITO (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
MARIA DOLCELINA VIANA (AGRAVADA)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO (AGRAVADA)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
DIOGO MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
LUCIANO BATISTA PINTO (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
VANDRE LUIZ PADILLA (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
ROBSON JOSE DA SILVA (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
YAGO ROMUALDO DA SILVA (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
RENATA BORGES BRANCO (AGRAVADA)
JOEL ANTONIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ERICA DE CASSIA RIBEIRO (AGRAVADA)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756010
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44756010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.589
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600946-43.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADO: YAGO ROMUALDO DA SILVA
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
AGRAVADO: ROBSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
AGRAVADO: VANDRE LUIZ PADILLA
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
AGRAVADO: LUCIANO BATISTA PINTO
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADO: DIOGO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADA: MARIA DOLCELINA VIANA
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADA: FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818

Num. 44756010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
AGRAVADA: ERICA DE CASSIA RIBEIRO
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADO: REINALDO DONIZETE DE BRITO
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO - OAB/PR24439
ADVOGADO: SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - OAB/PR119874
ADVOGADO: MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO - OAB/PR101818
AGRAVADA: RENATA BORGES BRANCO
ADVOGADO: JOEL ANTONIO DOS SANTOS - OAB/PR106106
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ASSISTENTE
SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso contra sentença de procedência parcial em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), que reconheceu fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024.
2. Na origem, a sentença declarou a nulidade dos votos da Federação
REDE/PSOL, cassou o DRAP, determinou a comunicação à Câmara
Municipal e aplicou a sanção de inelegibilidade a uma das investigadas.
3. O agravante, admitido como assistente simples, interpôs recurso isolado,
alegando cerceamento de defesa e fraude documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o assistente
simples possui legitimidade para interpor recurso autônomo em AIJE,
quando a parte assistida manifesta expressamente a ausência de interesse
recursal; e (ii) se a perda do cargo eletivo em decorrência da retotalização
dos votos confere ao assistente simples legitimidade recursal própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A assistência simples, prevista no Código de Processo Civil, vincula o
assistente à vontade do assistido, não lhe permitindo atuar de forma
autônoma.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido
de que o assistente simples não possui legitimidade para recorrer de
decisão da qual o assistido não se insurgiu.
7. No caso, a parte assistida manifestou expressamente o desejo de não
recorrer da sentença, o que impede o prosseguimento do recurso interposto
pelo assistente simples.
8. A alegação de perda do cargo eletivo não altera a condição de assistente

Num. 44756010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
simples, não conferindo legitimidade recursal autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que
não conheceu do recurso eleitoral.
Tese de julgamento: 1. O assistente simples não possui legitimidade para
interpor recurso autônomo em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
quando a parte assistida manifesta expressamente a ausência de interesse
recursal. 2. A perda do cargo eletivo em decorrência da retotalização dos
votos não confere ao assistente simples legitimidade recursal própria.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 121, 122.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
0600139-23,
Rel.
Min.
Benedito Gonçalves, j. 17.02.2022; TSE, AREspe 0600832-11, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, j. 02.09.2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MIGUEL LUIZ VILASBOAS em face de decisão
monocrática que não conheceu do recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 28ª
Zona Eleitoral de Apucarana, sob o fundamento de que não se admite recurso autônomo de
assistente simples.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta por Renata Borges Branco em
face de Reinaldo Donizete de Brito e outros, candidatos a vereador nas eleições de 2024, no
Município de Apucarana, pela Federação REDE/PSOL.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que as provas constantes dos autos foram capazes
de comprovar a fraude à cota de gênero, razão pela qual julgou parcialmente procedente a ação,
para o fim de: a) declarar a nulidade dos votos obtidos pela Federação REDE/PSOL na eleição
proporcional do Município de Apucarana, com a consequente retotalização dos votos válidos com
o devido recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das
cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo dos quocientes e médias pertinentes;

Num. 44756010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
b) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação
REDE/PSOL de Apucarana, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive
daquelas que eventualmente tiveram diplomas expedidos; c) determinar a comunicação ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a
adoção das medidas que entender pertinentes para a adequação dos vereadores conforme o
eventual novo quadro de eleitos; e d) aplicar a sanção de inelegibilidade à investigada
FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar das eleições 2024
(artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990).
O assistente simples, MIGUEL LUIZ VILASBOAS, admitido conforme despacho saneador (ID
44562207), apresentou recurso isoladamente, já que nenhum dos assistidos se irresignou com a
sentença, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova
pericial grafotécnica. No mérito, alegou fraude documental, requerendo a reforma da sentença,
para que a AIJE seja julgada improcedente (ID 44562368).
Em contrarrazões, Francielle Maria Alves Ribeiro alegou preclusão consumativa de ampliação da
lide e requereu o desprovimento do recurso interposto pelo assistente (ID 44562372).
A investigada, Renata Borges Branco, também apresentou contrarrazões, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, ante à extrapolação da atuação do assistente simples e, no mérito,
requereu a manutenção da sentença (ID 44562375).
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44562382).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso, em
razão da ilegitimidade do assistente simples para recorrer de forma isolada. Subsidiariamente,
opinou pelo afastamento das preliminares e desprovimento do recurso (ID 44613403).
Na sequência, esta Relatora entendeu pelo não conhecimento do recurso, ante à
inadmissibilidade de recurso autônomo de assistente simples, sobretudo quanto a parte assistida
expressa taxativamente a ausência de interesse recursal (ID 44664525).
Irresignado, o recorrente apresentou agravo interno, alegando, em síntese, que: a) apesar de ter
sido admitido como assistente simples, o agravante foi afetado pelos efeitos do julgado e perdeu
seu cargo com a retotalização dos votos, de forma que não está discutindo direito do assistido,
mas sim direito seu, devendo ser considerado parte; b) essa questão não foi ponderada no voto,
em violação ao artigo 489, IV, do CPC; e c) segundo a jurisprudência o recurso interposto por um
dos litisconsortes a todos aproveita, o que acarreta na reforma a decisão. Requer ao final o
conhecimento e provimento do agravo interposto (ID 44677755).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno,
sob o fundamento de que o recorrente foi admitido no processo como assistente simples e não
como litisconsorte passivo necessário, como alega, de forma que não possui legitimidade recursal
autônoma, devendo a decisão monocrática ser mantida (ID 44721252).
É o relatório.

Num. 44756010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
FUNDAMENTAÇÃO
I. O Agravo Interno preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, merecendo,
pois, conhecimento.
II. O agravante alega que apesar de ter sido admitido como assistente simples, foi afetado pelos
efeitos do julgado e perdeu seu cargo com a retotalização dos votos, de forma que não está
discutindo direito do assistido, mas direito seu, devendo ser considerado parte. Ainda, afiança que
a jurisprudência é no sentido de que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, em razão de que requer o conhecimento e provimento do agravo interposto (ID
44677755).
Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau admitiu o ingresso de Miguel nos autos, ora
agravante, na qualidade de assistente simples, por meio do despacho saneador de ID
44562207, sob o fundamento de que seria o “vereador atingido por eventual sentença de
procedência da demanda, podendo vir a perder a sua cadeira na Câmara Municipal, de modo que
lhe deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa”.
A assistência simples está prevista no Código de Processo Civil que assim dispõe:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no
processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos
os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se
encontre.
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os
mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.
Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o
assistente será considerado seu substituto processual.
Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a
procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a
ação ou transija sobre direitos controvertidos.

Num. 44756010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
A respeito, Fredie Didier Junior (Curso de Direito Processual Civil, vol1, Ed. Jus Podivm, 2016, p.
492) leciona que:
“(...) o assistente fica vinculado à vontade do assistido.
O art. 122 do CPC é claro ao subordinar a atuação do assistente aos negócios
jurídicos processuais realizados pelo assistido (todos eles negócios jurídicos
processuais dispositivos e expressos).”
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre o assunto, a saber:
AGRAVO
INTERNO.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
. DEFERIMENTO. ASSISTENTE
SIMPLES. INTERPOSIÇÃO.
RECURSO AUTÔNOMO . IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial do ora
agravante, assistente simples do Ministério Público, que por sua vez não recorreu
contra aresto unânime do TRE/PR em que se deferiu o registro de candidatura do
agravado, eleito suplente de vereador de Londrina/PR nas Eleições 2020, diante da
prova de sua quitação eleitoral .
2. Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, não se admite
recurso interposto pelo assistente simples contra decisão da qual o assistido
não se insurgiu. Precedentes.
3 . Na espécie, o Ministério Público, ora assistido, não recorreu do aresto do
TRE/PR, o que obsta a atuação isolada do ora agravante. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. grifo nosso
(TSE - REspEl: 06001392320206160041 LONDRINA - PR 060013923, Relator.: Min
. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 17/02/2022 - grifos nossos)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELO
NOBRE
.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL . JULGAMENTO.
RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO
.
RECONHECIMENTO.
FRAUDE. COTA DE GÊNERO. PARTIDO POLÍTICO . ASSISTENTE SIMPLES.
RECURSO
AUTÔNOMO.
ILEGITIMIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
.
SÍNTESE DO CASO
[...]
4. Nas razões do agravo regimental, o Diretório Municipal do PSB defende a sua
legitimidade para interpor recurso de forma autônoma na espécie, sob o argumento
de que não seria mero assistente simples, mas, sim, assistente qualificado, pois
teria interesse jurídico próprio na causa e relação jurídica de direito material com os
adversários dos assistidos, a qual seria alcançada pelos efeitos da decisão
proferida, qualificando–se ainda como terceiro prejudicado. ANÁLISE DO AGRAVO

Num. 44756010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
REGIMENTAL
5 . Extrai–se do acórdão regional que as ações eleitorais a que se referem os
presentes autos (AIJE 0600832–11.2020.6.16 .0072 e AIME 0600838–18.2020.6.16
.0072) foram ajuizadas inicialmente em desfavor do Diretório Municipal do PSB e
dos seus candidatos e candidatas ao cargo de vereador – bem como em face do
presidente da grei no caso da AIJE –, sobrevindo decisão saneadora, por meio da
qual o juízo de primeiro grau julgou extintos ambos os processos, sem resolução de
mérito, em relação ao referido partido, por ilegitimidade passiva ad causam. Não
obstante, no julgamento de embargos de declaração, o juízo zonal deferiu o pedido
de ingresso da aludida agremiação nos feitos citados, como assistente simples dos
demandados.
6. Conforme já decidiu esta Corte, "a condição do assistente fica definida no
momento de seu ingresso no feito" (AgR–REspEl 0600561–68, rel . Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2022) .
7. Tal como assinalado na decisão agravada, o recurso especial não pode ser
conhecido, pois foi interposto pelo Diretório Municipal do PSB, o qual não tem
legitimidade para recorrer de forma autônoma no caso, por ter sido admitido nos
feitos eleitorais como assistente simples dos demandados e porque os assistidos
não apresentaram recurso em face do acórdão regional, que lhes foi desfavorável.
8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "não se admite recurso
interposto pelo assistente simples contra decisão da qual o assistido não se
insurgiu" (AgR–REspEl 0600139–23, rel . Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.3.2022) . Igualmente: "Na esteira do entendimento deste Tribunal Superior
Eleitoral, ausente legitimidade do assistente simples para interposição de
recurso autônomo em relação à parte assistida, ante o caráter acessório de
sua atuação" (AgR–Pet 0600618–23, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 25.5 .2020).
grifo nosso
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - AREspEl: 060083211 PARANAVAÍ - PR, Relator.: Min. Sergio Silveira
Banhos, Data de Julgamento: 02/09/2022 - grifos nossos)
No caso, observa-se a falta de legitimidade do assistente simples para interpor o recurso eleitoral,
diante da ausência de irresignação dos assistidos.
Franciele Maria Alves Ribeiro, a assistida, declarou em suas contrarrazões (ID 44562372) que
não tinha intenção de recorrer. Contudo, foi compelida a apresentar oposição ao recurso do
assistente, pois este era contrário aos seus interesses. Ela alegou que os argumentos do recurso
"tangenciam diretamente a situação processual da recorrida, inclusive com alegações de fraude
documental e conluio, podendo gerar efeitos prejudiciais à sua defesa".
De fato, Francielle Maria Alves Ribeiro, a quem o Juízo de primeiro grau aplicou a sanção de
inelegibilidade, apresentou manifestação (ID 44562364), afirmando taxativamente o seu desejo
de não recorrer.

Num. 44756010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
Por sua vez, os investigados Reinaldo Donizete de Brito, José Pereira dos Santos, Yago
Romualdo da Silva, Robson José da Silva, Vandre Luis Padilla, Luciano Batista Pinto, Diogo
Moreira da Silva, Maria Docelina Viana e Erica de Cassia Ribeiro manifestaram ciência da
sentença e requereram o arquivamento definitivo do feito (ID 44562345).
Não obstante as manifestações dos assistidos, o assistente simples interpôs recurso eleitoral de
forma autônoma, requerendo a reforma da sentença e a improcedência da ação.
No entanto, a regra processual estabelece atuação em caráter auxiliar, não sendo permitido ao
assistente simples apresentar recurso autônomo, principalmente quando a parte assistida
manifesta expressamente a intenção de não recorrer da sentença. Tal fato, por si só, é óbice
intransponível ao prosseguimento da discussão recursal em nome próprio.
No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber:
“No caso em tela, Miguel Luiz Vilasboas atua como assistente da parte investigada,
a qual, apesar da decisão contrária a seus interesses, decidiu por não recorrer,
consoante depreende-se das manifestações juntadas ao id. 44562364 e 44562345.
Dado o caráter acessório da relação processual estabelecida, como consignou a
decisão agravada, “não é permitido ao assistente simples apresentar recurso
autônomo, principalmente quando a parte assistida expressa taxativamente a
intenção de não recorrer da sentença. Tal fato, por si só, é óbice intransponível ao
prosseguimento da discussão recursal em nome próprio” (ID 44664525).
Assim, depreende-se de que o assistente simples não possui legitimidade para atuar
em fase recursal de forma autônoma, de modo que o agravo não comporta
provimento. 4. Conclusão Ante todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, por seu
Procurador Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
Agravo Interno interposto.”
Deste modo, a manutenção da decisão agravada, com o não conhecimento do recurso eleitoral, é
medida de rigor.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
manejado por MIGUEL LUIZ VILASBOAS mantendo na íntegra a decisão agravada.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44756010 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220095200000043693720
Número do documento: 25101010220095200000043693720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 13:03:11
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (1321) Nº 0600946-43.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - AGRAVANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS - Advogados
do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - PR73716, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - AGRAVADOS: JOSE
PEREIRA DOS SANTOS, YAGO ROMUALDO DA SILVA, ROBSON JOSE DA SILVA, VANDRE
LUIZ
PADILLA,
LUCIANO
BATISTA
PINTO,
DIOGO
MOREIRA
DA
SILVA,
REINALDO
DONIZETE DE BRITO, MARIA DOLCELINA VIANA, FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO,
ERICA DE CASSIA RIBEIRO - Advogados dos(a) AGRAVADOS: PETRONIO CARDOSO - PR24439,
SUSETE CARDOSO DE SOUSA CARDOSO - PR119874, MATEUS FELIPE FONSECA MACHADO -
PR101818 -
AGRAVADA: RENATA BORGES BRANCO - Advogado do(a) AGRAVADA: JOEL
ANTONIO DOS SANTOS - PR106106
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025